Tribunal: TJMT
Processo: 1001218-97.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001218-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), SUELLEN AMANDA DOS SANTOS BRAGA - CPF: 055.856.021-01 (AGRAVANTE), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (AGRAVADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE PRIMEIRO GRAU, IMPOSSIBILITANDO A REMATRÍCULA DA AUTORA NO CURSO DE MEDICINA –
COISA JULGADA
– MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR FEITO NA ESFERA FEDERAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

A questão relativa à determinação judicial para que a instituição de ensino faça a rematrícula da autora\agravante no curso de medicina, já fez coisa julgada quando da prolação da sentença nos autos do Mandado de Segurança nº 1003710-80.2018.8.4.01.3600, que tramitou no Juízo da 8ª Vara Federal Cível da SJMT, e teve os mesmos litigantes da presente, e cujo trânsito em julgado ocorreu em 15.04.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal, interposto por SUELLEN AMANDA DOS SANTOS BRAGA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO de nº 1001442-29.2022.8.11.0002 movida em face da INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT,
indeferiu
o pedido liminar que visava a rematrícula da autora no 10º semestre do curso de medicina da Univag.

Em breve síntese a agravante sustenta que:

- é estudante de medicina junto à requerida, e que pactuou contrato de financiamento estudantil nº 273.306.962 com duração de 12 semestres;

- em 2017, verificou que os valores que estavam sendo cobrados eram diferentes, ou seja, maiores que o valor que constava no site do FIES, qual seja, o montante de R$ 2.507,38, e que não conseguiu solução junto a requerida;

- a rematrícula é imprescindível para a continuação e conclusão do curso de medicina.

Requer, ao final, a concessão de tutela provisória recursal para:

1-)
suspender a cobrança das diferenças de semestralidade/mensalidade, pois encontra-se em desacordo com o pactuado com o programa FIES, de modo a viabilizar a renovação da matrícula para o semestre de 2022.1 e seguintes, enquanto perdurar a presente demanda;

2-)
que a instituição de ensino se abstenha de inserir o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito;

3-)
que a instituição de ensino se abstenha de impedi-la de realizar provas e trabalhos, de retirar o nome de listas de presença, de bloquear acessos ao sistema
online
da instituição, ou quaisquer outras espécies de restrições que prejudiquem as atividades da discente e/ou pedagógicas em razão da aludida cobrança.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmar a tutela antecipada pleiteada com a reforma definitiva da decisão combatida.

A liminar recursal foi deferida no id. 116873464.

Contrarrazões no id. 118543959. Preliminar de Coisa Julgada.

Eis os relatos necessários.

Peço dia.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO - Preliminar de Coisa Julgada

Primeiramente destaco que, ao contrário do sustentado pela parte agravada, que a questão referente à coisa julgada constitui matéria de ordem pública, sendo possível sua análise ainda que o i. julgador
a quo
não tenha sobre ela se manifestado, não havendo que se falar, por isso, em supressão de instância.

Pois bem.

A Agravante ingressou com Mandado de Segurança na Justiça Federal, sob o nº 1003710-80.2018.4.01.3600, com o mesmo objeto da ação intentada na origem, que culminou no presente Agravo de Instrumento.

No referido
write
impetrado pela Recorrente em 28.08.2018, distribuído na 8ª Vara Federal da Justiça Federal da Seção Judiciária de Mato Grosso, a ora recorrente requereu:

1-)
Conceder, liminarmente, a segurança requerida, vez que se vislumbra, sem maior esforço, pelos fatos e documentos que instruem este mandado de segurança, que se encontram presentes os requisitos essenciais (periculum in mora e fummus bonis iuris) para garantir a concessão liminar do pedido, “INAUDITA ALTERA PARS”, determinando-se a imediata matrícula da impetrante no semestre letivo, cobrando os valores iniciais do período de matrícula, pugna ainda pela suspensão da cobrança irregular no valor de R$ 37.786,54 (trinta e sete mil setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) por parte das autoridades impetradas, ou de seus subordinados, em razão do rigoroso pagamento das mensalidades, cobradas pelo Contrato de Prestação de Serviços Educacionais Celebrado com a UNIVAG – CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA GRANDE;

2-)
Que seja determinada a notificação das autoridades impetradas para que, no prazo legal, preste as devidas informações;

3-)
Julgar pela total procedência da medida de segurança, tornando definitiva a segurança que porventura venha a ser concedida em caráter liminar, e via de consequência, conceder a segurança pleiteada, no intuito de determinar a exclusão da cobrança irregular do valor de R$ 37.786,54 (trinta e sete mil setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos), determinar/manter a realização da matrícula no semestre letivo 02/2018 e demais semestres, livres es desembaraçados de qualquer impedimento;

4-)
Promova com a cobrança estrita do valor informado no site do FIES, ou seja, o pagamento mensal de R$ 2.507,38 (dois mil quinhentos e sete reais e trinta e oito centavos), para cada semestre contratado;

5-)
Mantenha em sua integralidade o financiamento do curso de medicina pelo Fies;

6-)
A concessão do benefício da AJG, eis que a impetrante carece de condições para custear o feito;

Constata-se, portanto, que a questão relativa à determinação judicial para que a instituição de ensino faça a rematrícula da autora\agravante no curso de medicina, já fez coisa julgada quando da prolação da sentença nos autos do Mandado de Segurança nº 1003710-80.2018.8.4.01.3600, que tramitou no Juízo da 8ª Vara Federal Cível da SJMT, e teve os mesmos litigantes da presente lide, e cujo trânsito em julgado ocorreu em 15.04.2019.

O tema referente à coisa julgada constitui matéria de ordem pública, sendo possível sua análise ainda que o i. julgador
a quo
não tenha sobre ela se manifestado, não havendo que se falar, portanto, em supressão de instância.

Conforme expressa previsão do CPC, pode-se conceituar Coisa Julgada, da seguinte forma:
Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
.

Ao lecionar sobre o tema, respeitável doutrina esclarece:

Conceito. Coisa julgada material (auctoritas rei iudicatae) é a qualidade que torna imutável e indiscutível o comando que emerge da parte dispositiva da decisão de mérito (interlocutória ou sentença) não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário (CPC 502; LINDB 6.º § 3.º), nem à remessa necessária do CPC 496 (STF 423; Barbosa Moreira.Temas3, 107). (...) Decisão de mérito.O objeto da coisa julgada material é a decisão demérito. Verifica-se o julgamento do mérito quando o juiz profere decisão nas hipóteses do CPC 487. Acolher ou rejeitar o pedido (CPC 487 I) significa pronunciar-se pela procedência ou improcedência da pretensão (lide, objeto, mérito, pedido, objeto litigioso [Streitgegenstand]), isto é, sobre o bem da vida pretendido pela parte. (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 17ª ed. Editora RT, 2018. Versão ebook, Art. 502)

Portanto, não há que se falar na possibilidade de reanálise desta matéria, uma vez que já houve discussão sobre a lide.

Ademais, é vedado ao juiz decidir novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide, nos termos do artigo 505 do CPC.

Por fim, anoto que o artigo 6º, § 3º, da LINDB, diz que a coisa julgada ou caso julgado é a decisão judicial de que já não cabe recurso.

A par do exposto, colaciono os seguintes arestos jurisprudenciais:

“
Descabido o intento de renovar-se debate acerca de matéria já decidida.
” (Superior Tribunal de Justiça, 30/05/94, em AgRg no Ag 40.631-8-RJ, relator Ministro BARROS MONTEIRO, DJ 22.08.94, JRTF/TRFs. 66/55, às notas do Código de Processo Civil Anotado, Fl. 6 de 8 QUINTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 93207/2015 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE COMODORO Alexandre de Paula, 7a. Edição, página 1.908) (grifo nosso)

“
Não pode o juiz reapreciar e redecidir matéria a respeito da qual já se operou a preclusão, assim como é defeso a parte rediscutir questão já solvida anteriormente e não impugnada através do recurso adequado.
” (16A Câmara do Tribunal de Justiça de São Paulo de 11.10.94, na apelação 236.367-2, Relator Desembargador MARCELO MOTTA,JTJSP 164/22, extraído da obra supra citada, pagina 1.909) (grifo nosso)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – TRÂNSITO EM JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ART. 475-L DO CPC – DECISÃO Fl. 5 de 9 SEGUNDA CÂMARA CÍVEL REC. AGRAVO REGIMENTAL Nº 128963/2015 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO 95995/2015 - CLASSE: CNJ-202) COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...)
Operando-se a coisa julgada, a matéria torna-se imutável e indiscutível nos autos, não mais se sujeitando a novas decisões e a recursos.
” (AI 168384/2014, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 29/06/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DA SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO - EXCESSO DE EXECUÇÃO - ATUALIZAÇÃO DA APÓLICE - QUESTÃO APRECIADA EM DECISÃO ANTERIOR - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - ARTIGO 471 DO CPC - RECURSO DESPROVIDO.
Há que se reconhecer a incidência da preclusão pro judicato, quando se pretende novo pronunciamento sobre questões já decididas, no caso, excesso de execução na atualização da apólice, sob pena de perpetuar a discussão processual e ofender a coisa julgada e o ato jurídico perfeito.
Inteligência do art.471 do CPC.” (AI 153709/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 28/04/2015) (grifo nosso)

Dispositivo

Com essas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a sua inadmissibilidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2022